Tribunal: TJPA
Processo: 0819181-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819181-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAX VIRGOLINO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DE PENAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO REFERIDO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista a jurisprudência pátria, inclusive da Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado não impede a unificação de penas, mas, tão somente, a fixação da data-base para concessão de benefícios. Assim, em que pese a condenação relativa aos autos 0004024-69.2018.8.14.0036 não haver transitado em julgado, por ainda se encontrar pendente de julgamento o apelo interposto pela defesa, tem-se que tal fato não obsta a unificação das penas impostas ao ora agravante.

2. Dessa feita, pelas palavras do próprio juiz
a quo,
em sede de juízo de retratação, tem-se que, após o julgamento do apelo defensivo, caso o réu seja absolvido ou haja alguma alteração na pena fixada na sentença condenatória, tais alterações serão comunicadas àquele Juízo da Execução Penal, que procederá às devidas correções, analisando a possível concessão de eventuais benefícios, não havendo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MAX VIRGOLINO DA SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Mocajuba/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 0020151-20.2019.8.14.0401 (SEEU),
procedeu à unificação definitiva das reprimendas impostas ao apenado.

Em
razões recursais
, a defesa aduz que o ora agravante havia tido decisão favorável à progressão de regime ao semiaberto. Ocorre que a SEAP deixou de dar cumprimento à ordem judicial por contar, em desfavor dele, o processo nº 0004024-69.2018.8.14.0036, oriundo da Vara Única de Oeiras do Pará, no qual ele se encontrava preso condenado. Afirma que fora juntada, aos autos, Guia de Recolhimento Provisória expedida nos autos da antedita ação penal, para fins de eventual decisão de unificação de pena.

Relata que, sem a oitiva do RMP e da Defensoria Pública, o juízo da execução decidiu pela unificação definitiva das penas, consoante decisão de mov. 147.1.

Argumenta que o Juízo
a quo
não poderia ter procedido à unificação das penas, pois ainda pende recurso de apelação nos autos nº 0004024-69.2018.8.14.0036, pelo que, eventual unificação deve ser apenas provisória, enquanto não transitada em julgada a referida condenação, pois há recurso da Defesa, de modo que a pena pode ser minorada.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja reformada a r. sentença, determinando-se a unificação provisória das penas, observando, como data-base, a última prisão do agravante
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 17340994).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Mocajuba/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 0020151-20.2019.8.14.0401 (SEEU),
procedeu à unificação definitiva das reprimendas impostas ao apenado.

Não assiste razão ao agravante.

Consta da decisão ora agravada (ID nº 17340993), datada de 07.12.2023, que o agravante possui as seguintes condenações:

- Processo nº. 0000368-22.2009.8.14.0036, cuja condenação foi de 05 anos de reclusão, em virtude da prática do crime do art. 157 do CPB;

- Processo nº. 0163254-55.2015.8.14.0036, cuja condenação foi de 03 anos de reclusão, em virtude da prática do crime do art. 129, §1º do CPB.

- Processo nº. 0004024-69.2018.8.14.0036, cuja condenação foi de 09 anos e 02 meses de reclusão, em virtude da prática do crime do art. 121 c/c art. 14, inciso II do CPB.

A soma das sanções penais indica a reprimenda total de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Mocajuba/PA, então, com base no art. 111 da Lei nº 7.210/84, determinou a unificação das penas do agravante e, excluindo o tempo de pena já cumprida, determinou que ele deverá cumprir o restante da pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Pois bem.

Dispõe o art.111 da Lei nº 7.210/84:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No tocante à possibilidade de execução provisória, veja-se a Súmula 716/STF:

Admite-se quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, em que pese a condenação relativa aos autos 0004024-69.2018.8.14.0036 não haver transitado em julgado, por ainda se encontrar pendente de julgamento o apelo interposto pela defesa, tem-se que tal fato não obsta a unificação das penas impostas ao ora agravante.

Como bem asseverou o juiz
a quo,
por ocasião do juízo de retratação:

“Ainda que se tenha adjetivo a unificação como definitiva, cabe ressaltar que uma vez reformada a decisão de piso, este juízo levará a efeito a alteração dos cálculos, considerando o que for decidido pela superior instância, sem que se possa objetar com eventual prejuízo ao reeducando.

Quanto à alteração da data-base, veja-se que no cômputo final, fora considerado como de detração todo o período anterior à decisão de unificação, inclusive aquele que corresponde à última prisão.

Confira-se:

‘[...] Mantenho a data data-base anteriormente fixada, para novos e eventuais benefícios, considerando que o apenado já cumpria pena quando do advento da terceira condenação e o período anterior a esta data foi devidamente detraído, constando, a partir de então, como de pena cumprida [...]’ - mov. 147.1.

Nesse contexto, a meu ver, não há reparos a serem feitos no decisum, motivo pelo qual, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão ora atacada. (...)”

Dessa feita, malgrado ter o magistrado se referido à “unificação definitiva”, tem-se que, após o julgamento do apelo defensivo, caso o réu seja absolvido ou haja alguma alteração na pena fixada pelo Juízo de 1º grau, tais alterações serão comunicadas ao Juízo da Execução Penal, que procederá às devidas correções, analisando a possível concessão de eventuais benefícios, não havendo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES STJ E SÚMULA 716 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Caso no julgamento da apelação houver qualquer alteração na pena provisoriamente imposta, ou mesmo absolvição, por certo será imediatamente comunicado ao Juízo da Execução Penal para a devida retificação do total da pena a ser executada. 3. Logo, sempre que houver modificação na situação processual do sentenciado, o Magistrado responsável pela execução deve proferir nova decisão analisando a possibilidade de concessão de eventual benefício, razão pela qual, a unificação das penas referentes à condenação definitiva ou provisória não configura ofensa à presunção de inocência. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813318-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2023)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO DA PENA COM EXCLUSÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NO JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. - Na expedição de guia provisória de réu preso, é cabível a unificação das penas definitivas e provisórias, nos termos do Art. 111, LEP, a fim de garantir ao condenado eventuais benefícios executórios. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. - Há o risco de supressão de instância a análise por esta Corte do pedido de livramento condicional, pois não constam nos autos informações a respeito da concessão do referido benefício no juízo competente para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos, no caso, o juízo de execução penal. - Progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto recentemente foi deferido para o agravante. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0008066-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO QUE UNIFICOU AS REPRIMENDAS E FIXOU REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA NOVA CONDENAÇÃO, NO PROCESSO EXECUTÓRIO,PORQUANTO NÃO TRANSITADO EM JULGADO – INVIABILIDADE –PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS ADMITIDA (LEP, ART. 111, §ÚN.) – QUANTUM SUPERIOR 08 ANOS – ART. 111 DA LEP E ART. 33, §2º,‘A’, DO CP – REGIME MAIS GRAVOSO ESCORREITO – DECISÃOMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000308-76.2022.8.16.0130 - * Não definida - Rel.:DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J.06.03.2023)

Frise-se que a r. decisão se encontra em consonância com o entendimento do STJ acerca do tema, segundo o qual, a ausência de trânsito em julgado não impede a unificação de penas, mas, somente, a fixação da data-base para concessão de benefícios, tendo o magistrado sido claro em relação à manutenção da data-base anteriormente fixada, para novos e eventuais benefícios,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de trânsito em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios, mas não a unificação de penas. 2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ? ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória ? como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar" ( EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1941373 MG 2021/0165757-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS . ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação definitiva, decorrente de fato anterior ou posterior ao início da execução penal, acarreta a unificação das penas, fazendo-se novo cálculo com base no seu somatório. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ou a data da última sentença penal condenatória - como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção ( REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar. 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no RHC 136.348/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.)

Por conseguinte, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024